Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-79.2009.8.05.0121
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000150-79.2009.8.05.0121

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDISIO SANTIAGO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

ALB/02

Ementa:
DIREITO CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TENTADO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A
O
DEFENSOR DATIV
O
. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. VALOR DOS HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor
constante no item 13.4, da Tabela da OAB/BA
em favor d
o
defensor dativ
o
, em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca de
Gandu
/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade na nomeação de defensor dativ
o
, diante da suposta presença da Defensoria Pública na Comarca; (ii) houve ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, por ter sido a condenação imposta no bojo da ação penal; e (iii) é excessivo o valor dos honorários advocatícios arbitrados, no caso sob exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na nomeação de defensor dativo, pois a Comarca de
Gandu
não conta com representante da Defensoria Pública. A atuação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, previsto na Resolução 11/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é limitada a crimes submetidos ao Tribunal do Júri em comarcas previamente selecionadas. Preliminar rejeitada.
No caso dos autos, e
mbora a imputação envolva o crime de homicídio, o
A
cusado não foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista o reconhecimento da prescrição, afastando, portanto, a hipótese de atuação do referido Núcleo especializado.

4.
A não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da sentença de piso, uma vez que o tema em testilha trata da inexigibilidade de vinculação do Magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil.

5. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, independentemente da participação formal do Estado na lide (art. 5º, LXXIV, CF/88). Nos locais onde a Defensoria Pública não está devidamente estruturada, legitima-se a nomeação de advogado dativo, com a consequente fixação de honorários a serem pagos pelo Estado.

6. Diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca,
o
defensor dativ
o
, ora Apelad
o
, faz jus aos honorários advocatícios.

7.
No caso vertente, a Magistrada
a quo
arbitrou
os
honorários advocatícios, em favor do advogado dativo, Bel. Matheus Augusto Cerqueira Silva, no
valor equivalente ao
s termos da Tabela de Honorários da OAB/BA vigente, especificamente no item 13.4 (ato judicial),
o que equivalia ao valor de R$7.878,49 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
, tendo
o
defensor dativ
o
, ora Apelad
o
, apresentado
04 (quatro) petições – ID’s 95331901, 95331907, 95331914 (Embargos de Declaração à sentença de pronúncia), e 95331982, além das
contrarrazões ao presente apelo (ID
95332003
). Ao final, o Acusado teve a sua punibilidade extinta, em razão da prescrição (ID 95331987).
Diante desse contexto, entend
e-se
que o valor de
R$
4.863,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais
)
, a título de honorários, revela-se justo e proporcional, considerados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, bem como o entendimento fixado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 984 do STJ (REsp 1656322/SC);
STJ, REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 13/12/2018, DJe 19/12/2018;
TJ-BA – APL: 0500221-86.2020.8.05.0105, Relator: NARTIR DANTAS WEBER, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000150-79.2009.8.05.0121
, da Comarca de
Gandu
/BA, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado,
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA
,
OAB/BA
41.863
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
,
nos termos do voto da Relatora.